Tribunal: TJDFT
Processo: 0736665-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0736665-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO GOMES DA SILVA AGRAVADO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0702036-12.2022.8.07.0008 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de nulidade da citação do agravante (id 164827395 dos autos originários). O agravante alega que a certidão da Oficiala de Justiça atestou sua citação somente pela confirmação do recebimento de leitura pelo aplicativo WhatsApp. Relata que o documento noticiou a ausência de resposta ou do envio do documento de identidade. Sustenta que não é possível identificar o executado pela foto do aplicativo de mensagens, a qual somente possui a informação de luto. Argumenta que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a validade da citação por WhatsApp está condicionada à certeza de que o receptor das mensagens é o citando. Explica que, para que isso ocorra, é necessária a autenticação por três (3) meios principais: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do citando. Salienta que a Portaria GC n. 34/2021 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina a comprovação do envio e do recebimento da comunicação processual, com data e hora da ocorrência, bem como certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e se tomou conhecimento do teor da comunicação. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende a nulidade da citação por não ter atingido a sua finalidade. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para declarar a nulidade da sua citação e, por conseguinte, reconhecer a nulidade da penhora dos direitos aquisitivos realizada. Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela requerida. O preparo não foi recolhido ante a gratuidade da justiça concedida nos autos originários (id 164827395 dos autos originários). Os autos foram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador João Egmont nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90 do Código de Processo Civil (id 51022192). É o relatório. Decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o requisito do perigo da demora não está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que afastou a alegação da nulidade da citação suscitada pelo agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 155734538 dos autos originários): Defiro a gratuidade de justiça ao executado. No caso em apreço, o NPJ/UDF, alegou a nulidade da citação do executado. Não havendo indícios que desabonem a certidão do Oficial de Justiça, que tem fé pública, não há que se falar em nulidade da citação, assim, confirmado o recebimento das mensagens enviadas pelo Oficial de Justiça pelo executado, a citação é válida quando a parte toma ciência dos atos processuais, recebe os documentos que continham os nomes das partes, cópia integral do mandado e número do processo. Assim, preclusa a presente decisão, retornem os autos novamente à conclusão para que seja procedida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que deu origem a presente execução. A leitura da decisão supratranscrita revela que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o prosseguimento da execução à sua preclusão. A penhora dos direitos aquisitivos do imóvel que deu origem à execução originária somente ocorrerá após a preclusão da decisão agravada. Esta, no entanto, depende do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela no agravo de instrumento pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta de um dos requisitos impede o deferimento da medida pleiteada. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES OBJETO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PERIGO DA DEMORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. In casu, o magistrado a quo condicionou o levantamento da quantia sob a qual recaiu a penhora realizada na origem à preclusão da decisão proferida nos autos do processo em que os agravados se insurgem quanto à constrição realizada. Ausente o perigo da demora, porquanto o Agravo de Instrumento que ora obstaculiza a liberação buscada pelos agravantes se encontra na iminência de apreciação do mérito por esta c. 2a Turma Cível. A constrição dos valores foi determinada pela instância ordinária com vistas à satisfação do crédito, sendo certo que a questão terá a sua solução próxima. Por conseguinte, não há qualquer escopo razoável para o atropelo processual a que pretendem os recorrentes, devendo, portanto, aguardarem a apreciação do colegiado acerca dos temas contidos no recurso dantes aviado pelos recorridos. (Acórdão 1219077, 07190876520198070000, Relator: Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 10.12.2019. Página: Sem Página Cadastrada.) Não está caracterizada qualquer evidência de que o agravante venha a sofrer algum dano de gravidade que seja recomendável a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada